Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721630-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NAVES GOBBI AGRAVADO: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela para Autora, MARCIO NAVES GOBBI, em face da parte Ré, CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710279-58.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 72379327, pág. 133 a 137): : [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, pelas trocas de e-mails e notificações entre as partes, a ré defende que ata da reunião de sócios não produziria efeitos em razão de uma decisão proferida em uma ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelo próprio autor e que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (processo n° 0701424-82.2024.8.07.0015). Portanto, a análise jurídica do exercício regular do direito de qualquer das partes, seja fundamentada na deliberação dos sócios ou em decisão judicial, demanda o efetivo contraditório e análise profunda do mérito, medida esta que não se coaduna com o inicial estágio em que o presente processo se encontra. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a deliberação tomada na reunião de sócios se deu em 07 de dezembro de 2023, não sendo a urgência alegada contemporânea à propositura da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]. O Agravante alega, em suma, que: 1) é sócio da empresa Agravada PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA, e até a data de 07/12/2023, figurava como administrador da sociedade. Todavia, na Reunião de Sócios realizada em 07 de dezembro de 2023, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Agravante foi regularmente destituído do cargo de administrador da Sociedade e, no mesmo ato, a Agravada Célia foi eleita para ocupar referido cargo em seu lugar, detendo, desde então isoladamente, todos os poderes de administração e gerência da Sociedade; 2) embora regularmente eleita para o cargo de administradora da empresa, a Agravada simplesmente deixou de promover a devida alteração no contrato social da empresa para regularizar sua administração junto à competente Junta Comercial e não vem adotando as providências inerentes ao cargo que ocupa, o que vem causando inúmeros problemas e prejuízos ao Agravante e à própria empresa em questão; 3) obrigações legais e fiscais vêm sendo indevidamente atribuídas ao Agravante, embora este tenha sido destituído do cargo de administrador em 07/12/2023. Tais encargos, de natureza continuada, podem resultar em sanções fiscais, multas e demais penalidades pela não adoção das providências que competem exclusivamente à nova administradora, ora Agravada. Por fim, requer: “seja concedido o EFEITO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar à Agravada que proceda, de imediato, à alteração do contrato social da empresa PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA junto à Junta Comercial, para constar sua nomeação como administradora, conforme deliberação realizada em 07/12/2023.”. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas recolhidas em dobro (ID 73699204). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em que pese a documentação acostadas aos autos de origem pelo Agravante, impende destacar que a sociedade empresária em comento está em processo de dissolução, na qual há controvérsia entre o Agravante e os demais sócios, dentre os quais a Agravada, acerca do futuro da empresa, bem como alegação de má-gestão por parte Agravante, enquanto no encargo de sócio administrador. Como bem apontado pelo Juízo de origem, “pelas trocas de e-mails e notificações entre as partes, a ré defende que ata da reunião de sócios não produziria efeitos em razão de uma decisão proferida em uma ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelo próprio autor e que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (processo n° 0701424-82.2024.8.07.0015)”. Hipótese que demanda dilação probatória, a fim de que sejam apuradas as alegações das partes com o estabelecimento do contraditório. Assim, em cognição sumária, própria desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Ademais, no caso em tela não se vislumbra a urgência alegada pela parte Agravante, vez que a alteração contratual pretendida se deu em 2023. Somado ao extenso lapso temporal, não restou demonstrado pelo Agravante qualquer prejuízo sofrido e/ou iminente, acaso não seja concedida a medida liminar, apenas ilações sobre possível responsabilização jurídica durante o período, ou seja, após 2023. Além disso, está vedada a antecipação quando houver perigo de irreversibilidade do provimento, conforme § 3o do art. 300 do CPC, o que se verifica no caso em questão. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 18:47:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador